Tribunal: TJDFT
Processo: 0747631-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747631-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANA ARANTES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TACIANA ARANTES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0741812-06.2023.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos (ID 174652677 do processo originário): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por TACIANA ARANTES em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que, em decorrência de seu trabalho como enfermeira, passou a sentir constantes dores na lombar, as quais irradiavam para membros inferiores e região dorsal. Discorre que, ao menor esforço, as dores aparecem, o que afeta substancialmente sua qualidade de vida. Diz que, inicialmente lhe foi prescrito uso de medicações associado a terapias complementares e atividade física, sendo que tal abordagem não melhorou sua condição. Alega que sofre há 10 anos com o referido problema, sendo que já tentou, sem sucesso, diversos métodos para melhoria das dores. Narra que, como último recurso, seu médico indicou realização de cirurgia para o implante de um neuroestimulador medular/epidural. Sustenta que a cirurgia é realizada em duas etapas, sendo a primeira para colocação de um gerador externo temporário, e a segunda cirurgia consiste no implante do gerador neuroestimulador epidural definitivo. Pontua que a primeira cirurgia foi realizada com sucesso em 02/07/2023. Alega que a requerida negou a realização da segunda etapa sob o argumento de que não havia elementos que indicassem a necessidade de implantação do gerador neuroestimulador epidural definitivo. Argumenta que a negativa em comento é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que a requerida, no prazo máximo de 24 horas, autorize a realização do tratamento indicado pelo médico assistente (implante de neuroestimulador medular), nos termos do relatório médico anexo, inclusive, com o custeio de todos os materiais e despesas que se fizerem necessários; Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em primeira análise, que a razão não assiste à parte autora. Da análise dos autos, se verifica, em um primeiro momento, que a negativa da operadora ré se deu em virtude de parecer emitido por junta médica instituída para análise do caso da requerente. Desta feita, aplicou-se o disposto no artigo 6a da RN 424, DE 26 DE JUNHO DE 2017 da ANS que 424, que assim dispõe: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saú- de a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. A junta em comento é formada por três profissionais, quais sejam, o assistente (médico da autora), o da operadora e o desempatador, nos termos do §1o da referida Resolução. Não há nada nos autos que indique que a requerida não seguiu corretamente o que prevê a referida Resolução. Ante a divergência de opiniões, formou a junta médica, sendo que o desempatador deu parecer favorável à operadora no tocante à negativa dos procedimentos/itens listados pela parte autora em sua petição inicial. Destaque-se que o parecer do desempatador deve ser acatado para fins de observância da cobertura assistencial, conforme dispõe o artigo 6o, §4o da norma em discussão. Diante desses fatos, não se vislumbra, em cognição sumária, ilegalidade na conduta da parte requerida. Eventual incorreção das conclusões a que chegou a junta não pode ser verifica de plano, tratando-se de matéria eminentemente técnica. Por fim, soma-se a esta argumentação o fato de que não consta do relatório médico da autora a informação de que o procedimento se reveste de caráter urgente, apto a atrair a necessidade de seu deferimento em tutela antecipada. Ausentes ambos requisitos, a tutela não prospera, motivo pelo qual a INDEFIRO. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas(...)”. Em suas razões recursais (ID 53201225), afirma que foi indeferida a tutela antecipada para obrigar a agravada a custear a cirurgia de implante de neuroestimulador medular. Argumenta que foram apresentados documentos que comprovam a necessidade da realização da cirurgia de forma urgente, em virtude da dor em região lombar que irradia para a região dorsal. Informa que outros tratamentos já foram realizados sem êxito na contenção da dor. Impugna o resultado da junta médica e informa que sequer foi realizada uma avaliação presencial. Assevera que o procedimento indicado pelo médico é de cobertura obrigatória, conforme resolução da ANS. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para obrigar a agravante, no prazo de 24 horas, autorizar o implante de neuroestimulador medular, bem como suportar o pagamento de todas as despesas e materiais necessários para o procedimento, nos termos do relatório médico. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de negativa de autorizar e custear a cirurgia de implante de eletrodo medular, com bloqueio de anestésico periférico e demais procedimentos indicados no relatório médico (ID 174582323, autos de origem). Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante comprovou ser beneficiária do plano de saúde réu. O relatório médico acostado aos autos originários (ID 174582323, autos de origem) demonstrou que a agravada possui importante dor lombar e artralgia bilateral de quadris. Consta que a paciente possui crises de dor recorrentes, sendo que já foi utilizada medicação de amplo espectro, dipirona, anti-inflamatório, miorelaxante, psicotrópicos e derivados fortes de morfina, sem, contudo, conseguir conter as crises. Considerando as limitações da paciente e a crises recorrentes, bem como o alto uso de medicação, o médico solicitou a realização do procedimento cirúrgico. Verifica-se que a junta médica instaurada pela agravada emitiu parecer conclusivo pelo indeferimento do procedimento cirúrgico solicitado. Verifica-se, ainda, que o procedimento de implante de eletrodos tem previsão de cobertura no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, conforme documento Resolução Normativa n.o 553 da ANS. A questão é que a junta médica da agravada entendeu que o referido procedimento não é indicado à agravante, ao fundamento de que “não há justificativas para as cirurgias solicitadas acima neste formulário, sem exames que corroborem alterações em nervos periféricos ou alteração intra-articulares” (ID 17458220, autos de origem). Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, com base em laudo unilateral elaborado por junta médica do plano de saúde. Com efeito, compete ao médico do agravado, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Além disso, a interpretação da junta médica parece, prima facie, extremamente restritiva e literal, sendo que sequer houve avaliação da paciente, mas apenas estudo dos exames, sem observar a análise clínica do quadro. Assim sendo, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Logo, não cabe à junta médica prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MÉDICO ESPECIALISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA. URGÊNCIA. NECESSIDADE. JUNTA MÉDICA. UNILATERAL. CUSTEIO. NEGATIVA. INDEVIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do segurado, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do segurado, sendo indevida a recusa fundada em laudo elaborado por junta médica formada unilateralmente pelo plano de saúde. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327905, 07469618820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. HEMAMGIOMA DO CORPO VERTEBRAL. CIRURGIA. RECUSA. JUNTA MÉDICA. OPINIÃO CONTRÁRIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - O opinativo da Junta Médica constituída pela própria operadora do plano de saúde, em sentido contrário ao parecer médico que recomendou a adoção de procedimento cirúrgico com urgência, não é suficiente para afastar a probabilidade do direito invocado pela segurada, que postula tratamento médico coberto pela sua apólice. 2 - O valor da multa diária pelo descumprimento da determinação judicial (astreintes) deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto. No caso, foi mantido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 3 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1263853, 07236129020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020.) Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora também está presente, pois a agravante não pode esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, que apresenta crises recorrentes de dor intensa, com a utilização de diversos remédios, inclusive, derivados fortes de morfina (ID 174582323 – pág 4, autos de origem). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela para obrigar a agravada que autorize e pague a cirurgia de implante de eletrodo medular e demais procedimentos médicos e materiais solicitados, conforme relatório médico (ID 174582323 – pág 24, autos de origem), no prazo de 7 (sete dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Expeça-se mandado para cumprimento da liminar ora deferida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora